Tribunal: TJES
Processo: 5002317-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002317-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: REGINA NOVAES CAVALCANTE ROSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002317-77.2021.8.08.0024

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDA.: REGINA NOVAES CAVALCANTE ROSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por REGINA NOVAES CAVALCANTE ROSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a Autora que possui conta telefônica junto à Requerida, registrado no plano PL VIVO POS 8GB, com número de linha (27) 99799-1375.
Afirma que, no final de janeiro/2020, recebeu um comunicado da Serasa Experian, com emissão de 16/01/2020, informando que sua linha telefônica havia sido cancelada. No comunicado ainda constava que a Requerente era devedora do valor de R$82,34.
Aduz que em 25/12/2019 teve o acesso à internet bloqueado e que o bloqueio durou até o dia 29/01/2020. Em contato com a Operadora, foi informada de que havia duas contas em aberto, sendo do mês de janeiro/2019 e setembro/2019. Considerando que já havia feito o pagamento de ambas as faturas indicadas pela Ré, procurou o PROCON para tentar resolver o problema, oportunidade em que novamente constatou a Requerida a suposta existência das contas em aberto. Assevera que, apenas após o envio dos comprovantes de pagamento respectivos, o atendente da Ré promoveu a baixa dos débitos e a reabilitação dos serviços. Requer a condenação da Ré em danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$10.000,00.
Em contestação, suscita a Ré, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da Autora e a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o problema da baixa dos débitos já foi resolvido administrativamente junto ao PROCON e que não houve bloqueio à realização de chamadas, conforme se demonstra do relatório SPIC juntado aos autos. Pugna pela improcedência da demanda.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que
CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral
, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

A ré apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma do julgado alegando preliminarmente ausência de interesse de agir. E no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ao passo que a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente entendo por refutar a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo recorrente, uma vez que diante da situação vivenciada, a autora ora recorrida busca reparação pelos danos suportados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que além de restar provado nos autos que a recorrida estava adimplente com as faturas, a Recorrente interrompeu os serviços de internet da consumidora de forma abrupta, sem qualquer justificativa, não trazendo aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Quando ao valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) entendo que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tudo posto, a Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
8.

Recurso conhecido e não provido. 9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento,
para manter incólume a r. sentença
. Condenar
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.